Tribunal: TJSP
Processo: 1085654-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40479
Registro: 2020.0000425784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085654-02.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ALMEIDA ALVES FILHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085654-02.2018.8.26.0100 -Voto no 40479
2
APELAÇÃO No 1085654-02.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 17a Vara Cível
APELANTE: MARIA ALMEIDA ALVES FILHA
APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
V O T O No 40479
Seguro DPVAT. Cobrança de diferença do
valor indenizatório. Incapacidade permanente não demonstrada.
Pretensão improcedente. Prova pericial realizada por perito do
Estado, confirmatório de que o acidente não deixou nenhuma
sequela dentro das situações previstas na tabela da SUSEP.
Invalidez, como sequela do acidente noticiado, não comprovada.
Apelo improvido.
1. Ação de cobrança de complementação de indenização de
seguro DPVAT julgada improcedente com base na prova pericial elaborada nos
autos que concluiu que a autora da lide não apresentou sequelas incapacitantes
previstas na tabela elaborada pela SUSEP. Inconformada, apela a autora
arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida, por cerceamento de
defesa, sustentando que havia a necessidade de realização de nova perícia
considerando a divergência entre a conclusão do laudo pericial e o relatório
médico acostado na petição inicial. No mérito, e em resumo, defende que as
provas por ela apresentadas demonstram as sequelas funcionais ao seu
patrimônio físico corroborando com a sua pretensão deduzida na peça vestibular.
Recurso tempestivo e sem preparo, mas regularmente. Contrarrazões pelo
improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não merece guarida, “data venia”.
Não se vislumbra na hipótese dos autos que tenha havido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085654-02.2018.8.26.0100 -Voto no 40479
3
alegado cerceamento de defesa. A autora produziu as provas que entendia
suficientes à demonstração do direito defendido na petição inicial e, ademais, foi
realizada perícia judicial para permitir melhor compreensão dos fatos.
Ressalte-se que o juiz não é obrigado a determinar o
refazimento de prova pericial se, a seu sentir, os elementos constantes nos autos
permitem a formação de seu livre convencimento. As provas coligidas nos autos
foram suficientes para o julgamento do feito.
Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade do julgado.
No mérito não restará melhor sorte à apelante.
O perito judicial foi categórico ao concluir que a autora da
ação não apresentou sequelas morfo-funcionais decorrentes do acidente sofrido
que se enquadrem em situações previstas na tabela DPVAT (fl. 113). E a parte
destacada ao final da conclusão foi confirmada no laudo complementar (fl. 137),
quando em resposta ao quesito suplementar “4”, em que perguntado se era
possível afastar com certeza a incapacidade alegada, o perito asseverou de
modo confirmatório, levando em conta as situações previstas na tabela do
DPVAT.
O documento apresentado pela autora com a sua petição
inicial, a fl. 34, não é laudo oficial. É relatório médico particular contratado pela
parte e, portanto, não se reveste da imparcialidade que é notada no laudo
apresentado pelo perito do IMESC.
Enfim, o seguro DPVAT é devido a vítimas que são
acometidas por incapacidade total ou parcial permanente. Se a incapacidade é
temporária porque a vítima se convalesce dos danos físicos então sofridos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085654-02.2018.8.26.0100 -Voto no 40479
4
pagamento da indenização não é devido. Veja-se que no momento do pedido
administrativo para pagamento da indenização, a seguradora constatou certo
grau de invalidez, tendo a autora recebido a importância de R$ 1.687,50.
Contudo, com o decorrer do tempo, a perícia judicial não constatou nenhuma
sequela indenizável pelo seguro obrigatório referido.
Mantém-se, pois, a r. sentença da lavra do MM. Juiz de
Direito Aléssio Martins Gonçalves pelos seus próprios fundamentos e os que ora
lhe são acrescidos.
Em razão da sucumbência nesta fase recursal, os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença ficam majorados
para R$ 2.200,00, ressalvada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator